Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. ASSINATURA DIGITAL. DOCUSIGN. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 10, §2o da Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, é claro em seu conteúdo ao admitir que serão válidos outros meios de ‘’comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento’’.
2. Verifica-se que o previsto no artigo 10, §2o da Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, é aplicável no presente caso, uma vez que a procuração e substabelecimento juntada aos autos possuem a assinatura eletrônica do apelante com elementos que permitem a segura e detalhada identificação do signatário, devendo, diante da sua validade legal, ser apreciada.
3. Já de acordo com o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. Não se verifica no Decreto-Lei no 911/69 a exigência de o registro do veículo estar em nome do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
4.1. De tal modo, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.
4.2. Além disso, restou devidamente juntada nos autos o registro do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames em conformidade com os dados apresentados na Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes.
5. Constatado que a petição inicial e documentos juntados aos autos preenchem os requisitos para ingressar com a ação de busca e apreensão, o processo deve prosseguir na origem.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.